Tribunal: TJMT
Processo: 0009200-74.2013.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009200-74.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (RECORRENTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – TRANSPORTE DE ALGODÃO SEM O DEVIDO ACONDICIONAMENTO – DERRAMAMENTO DE PLUMAS EM RODOVIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E TESE DE MULTA FIXADA EM VALOR ABUSIVO – PLEITO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – TESE DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO – NOVO ENTENDIMENTO PELO NOVO RELATOR – JULGAMENTO NÃO ENCERRADO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PLEITO DE REVISÃO DA MULTA – MULTA FIXADA SEGUNDO A LEI – VALOR PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – LIMITAÇÃO A ASPECTOS DE LEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – MULTA DEVIDA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

A tese de violação do juiz natural fora devidamente enfrentada na sentença com a justificativa de que, após iniciado o julgamento, “o processo administrativo foi levado à votação na reunião do Conselho Técnico Administrativo do INDEA, realizado em 24/10/2011 (fls. 125/129), formado pelos conselheiros Maria Auxiliadora P. R. Diniz (Presidente dos trabalhos), Walter Valverde (representante do CREA/MT), Marcos Roberto Ferramosca Cardoso (representante da SEMA/MT), todos votaram abertamente pela manutenção da multa”.

Ora, houve a devida apresentação de motivos para a alteração dos julgadores e, como sabido, enquanto não encerrado o julgamento e efetuada a redistribuição do processo, não há vinculação de entendimento, podendo os membros reverem os entendimentos anteriores. É dado a qualquer julgador rever o entendimento proferido antes de finalizado o julgamento.

Nas defesas apresentadas, a parte promovida justificou inexistir a alegada nulidade, pois diante da alteração da composição do Conselho Técnico Administrado do INDEA, os autos foram redistribuídos, cujo novo Relator votou pela manutenção da multa, cujos demais integrantes o acompanharam.

No que se refere ao valor da multa fixada, igual razão não assiste ao promovente, pois não é dado ao Poder Judiciário adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade, mas tão somente analisar os aspectos de legalidade.

E, como bem justificado na origem, o promovente foi autuado pela infração dos dispositivos legais previstos no art. 13, IX, art. 20, VI, “i” e art. 22, II, da Lei n. 8589/2006, bem como art. 18 da Instrução Normativa Conjunta Seder INDEA n. 01/07 de 30/05/2007. Tal dispositivos fixam como parâmetros a possibilidade de imposição de multa no mínimo de 3 e no máximo de 3000 UPF ́S, de modo que a fixação em 500 UPF ́S encontra-se na interseção possível, não havendo ilegalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação Interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de nulidade de processo administrativo com o argumento de que “Em que pese os argumentos da parte autora, verifico que não há qualquer nulidade no processo administrativo quanto à decisão que aplicou a multa ao requerente, haja vista que como dito acima, após o voto dos dois conselheiros em 29/10/2008 e 21/05/2009, o processo referente ao auto de infração n. 001/037/07 foi levado à votação pelo Conselho técnico administrativo do INDEA, na qual, os três conselheiros opinaram pela manutenção da multa aplicada em 500 UPF”, bem como porque “ segundo o entendimento jurisprudencial, não é permitido ao Magistrado pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato administrativo; sob pena, dentre outras, de quebra do princípio da separação dos poderes, cabendo, apenas, apreciação de legalidade”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da presente demanda, revogando a tutela antecipada concedida às fls. 110/111-verso, de modo que encerro o processo com a resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, e nos honorários advocatícios em que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado determino a extração de cópia da presente sentença e a juntada nos autos da execução fiscal em apenso n. 97904.

Na sequência, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo..

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento deve ser reconhecida a nulidade absoluta do procedimento administrativo por violação ao princípio do julgador natural, haja vista que após a aplicação da multa de 500 UPF ́S recorreu ao Conselho Técnico Administrativo do INDEA, recurso este que fora protocolado, recebido e autuado.

Todavia, alega que o Conselheiro Luís Carlos Meister, na qualidade de Relator, votou pela redução da multa administrativa para o patamar de 5 UPF ́S, o que ocorreu na sessão de julgamento do dia 17/12/2008, ocasião em que o Conselheiro Pauto Parente requereu vista dos autos.

Em outra sessão, ao trazer os autos para julgamento, este último Conselheiro votou por acompanhar o relator, reduzindo a multa, no entanto após esse Julgamento houve voto único do Conselheiro Walter Valverde Júnior, o qual é indicado pelo Apelado como sendo o Relator, o qual desproveu o recurso e manteve a multa fixada, havendo nulidade absoluta.

Argumentou que embora tenham sido proferidos dois votos favorável a si, prevaleceu o voto singular, ou seja, havendo 03 julgadores, não pode prevalecer o entendimento de apenas um em prejuízo de outros dois votos, de modo que houve prevalência da tese derrotada. Alegou que “o Senhor Conselheiro Walter Valverde não é - e nunca foi – o relator do processo, sendo certo que quem ocupa tal posto, como visto, é o Conselheiro Luis Carlos Meister, havendo, portanto, flagrante nulidade na dinâmica de julgamento, ou ao menos equívoco na interpretação dos fatos”.

Alegou que houve fixação desproporcional do valor da multa, havendo necessidade de redução, pois “a Lei Estadual n. 8.589/2006 (fls. 142/149) foi expressamente REGULAMENTADA pelo Decreto n. 1.524/2008, o qual em seu art. 28 estabelece como multa máxima para a conduta perpetrada pelo Apelante em 50 (cinquenta) UPF’s”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta do procedimento administrativo ambiental com a condenação do promovido ao pagamento de custas e honorários e, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios para R$ 600,00.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que não houve qualquer nulidade, pois diante da alteração da composição do Conselho Técnico Administrado do INDEA, os autos foram redistribuídos, cujo novo Relator votou pela manutenção da multa, cujos demais integrantes o acompanharam.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de processo administrativo que, por infração administrativa ambiental, aplicou pena de multa de 500 UPF ́S, com o que não concorda a parte promovente, por dois fundamentos: a) nulidade absoluta porque dois dos três Conselheiros, após recurso administrativo interposto, votaram para reduzir a multa para 5 UPF ́S, tendo sido lançado por relator diverso voto mantendo a condenação, que foi seguida por outros membros, o que entende configurar violação ao princípio do juiz natural; b) excessividade da multa aplicada, pois entende que o valor de 500 UPF ́S é excessivo, devendo ser fixada em 50 UPF ́S.

O magistrado
a quo
não acolheu tais teses e proferiu sentença devidamente fundamenta, cujos argumentos e razões de decidir, por relevantes, seguem transcritos na íntegra:

Como dito, trata-se de ação anulatória de ato administrativo em que pretende a parte autora seja anulado o processo administrativo que deu origem à multa de 500 UPF fixada pelo requerido INDEA.

O cerne da questão gira em torno da nulidade ou não do processo administrativo que condenou o requerente na multa de 500 UPF com enquadramento no parágrafo único do art. 18 da Instrução Normativa n. 001/07 de 30/05/2007 c/c art. 13, IX, art. 20, VI, “i” e art. 22 da Lei n. 8589/2006.
O requerente aduz que embora tenha havido dois votos favoráveis ao requerente, num total de três, considerou o resultado em seu desfavor, prevalecendo à decisão de um dos membros contra a maioria.

Conforme se vê pela manifestação do Conselheiro Relator de fls. 25/26, datada de 29/10/2008, o mesmo conheceu do recurso interposto pelo autuado no processo administrativo, dando parcial provimento para reduzir a multa a 5 UPF/MT.

Já, à fl. 27 encontra-se o parecer do Fiscal Federal Agropecuário do Conselho Técnico Administrativo, datado de 21/05/2009, na qual também opinou pela manutenção da multa em 5 UPF.

Ocorre que, após os votos acima, o processo administrativo foi levado à votação na reunião do Conselho Técnico Administrativo do INDEA, realizado em 24/10/2011 (fls. 125/129), formado pelos conselheiros Maria Auxiliadora P. R. Diniz (Presidente dos trabalhos), Walter Valverde (representante do CREA/MT), Marcos Roberto Ferramosca Cardoso (representante da SEMA/MT), todos votaram abertamente pela manutenção da multa do referido auto nos seguintes termos:

“Auto de infração n. 001/037/07, multado o senhor Gustavo Vigano Picolli, em 500 (quinhentos), de UPF/MT – Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, por transportar produtos algodoeiro de forma inadequada promovendo o derramamento nas rodovias. O Conselheiro Walter relata e vota (fls. 50/52) que foram observados os princípios administrativos, e principalmente de ampla defesa, e que as razoes apresentadas pelo autuado não são suficientes para descaracterizar o auto, decidindo pela aplicação da multa. Aberto este voto pela plenária todos opinam pela manutenção da multa do referido auto”.

Em que pese os argumentos da parte autora, verifico que não há qualquer nulidade no processo administrativo quanto à decisão que aplicou a multa ao requerente, haja vista que como dito acima, após o voto dos dois conselheiros em 29/10/2008 e 21/05/2009, o processo referente ao auto de infração n. 001/037/07 foi levado à votação pelo Conselho técnico administrativo do INDEA, na qual, os três conselheiros opinaram pela manutenção da multa aplicada em 500 UPF.

No que concerne à alegação de ser excessiva a multa aplicada em 500 UPF, requerendo sua redução para 50 UPF, também não deve prosperar.

Isso porque, o autor foi autuado pela infração dos dispositivos legais previstos no art. 13, IX, art. 20, VI, “i” e art. 22, II, da Lei n. 8589/2006, bem como art. 18 da Instrução Normativa Conjunta Seder INDEA n. 01/07 de 30/05/2007.

Inicialmente, impende ressaltar que não cabe ao Judiciário aferir se a multa aplicada pelo Órgão Administrativo é justa ou injusta, uma vez que se trata de matéria de competência exclusiva da administração pública.

Com efeito, segundo o entendimento jurisprudencial, não é permitido ao Magistrado pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato administrativo; sob pena, dentre outras, de quebra do princípio da separação dos poderes, cabendo, apenas, apreciação de legalidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MULTA. IBAMA. REDUÇÃO DA MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se legitima a intervenção do Judiciário no exame da conveniência e oportunidade da escolha da sanção aplicada (mérito do ato administrativo), podendo apenas ser apreciado eventual desvio de finalidade ou de competência, que no caso dos autos, não ocorreu. (...).” (TRF-1 - AC: 7098 PA 2001.39.00.007098-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/10/2007, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 14/11/2007 DJ p.84).

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS No 3.061/1998 QUE REGULA AS ATIVIDADES BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PRECÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, comprovou-se que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando os consumidores. Cabe ao Poder Judiciário somente a apreciação dos aspectos formais dos atos da Administração Pública, sendo-lhe vedado apreciar a questão do mérito administrativo em suas decisões. O ato administrativo, in casu, mostra-se irretocável, na medida em que não se vislumbra qualquer irregularidade formal nos 36 (trinta e seis) Autos de Infração impostos ao apelante”. (TJMT - Ap 84529/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 07/04/2014).

No caso, o requerente não nega o cometimento da infração pelo qual foi autuado, mas tão somente contesta o valor da multa aplicada.

O autor violou o disposto no art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA/MT n. 001/2007, sendo que referida instrução prevê que em seu artigo 3o, que o não cumprimento das disposições estabelecidas sujeitará os infratores à aplicação das penalidades dispostas na Lei n. 8589/2006 e seu regulamento.

O artigo 20 da Lei n. 8589/2006 dispõe acerca das infrações, sendo que o artigo 22, II, alínea “i” prevê a aplicação da multa de 5 a 3000 UPF/MT para quem infringir o previsto no art. 20, VI, “I”.

A multa fixada no feito foi em 500 UPF, dentro do previsto no art. 22, II, “i” da Lei n. 8589/2006.

Desse modo, se a legislação proporciona a liberdade para o administrador valorar, o ato é discricionário, sendo que o mesmo não comporta revisão pelo Poder Judiciário, salvo quando constatada a violação de regras ou princípios constitucionais, quando então poderá anular o ato.

Vale destacar que, apesar do princípio da razoabilidade ter status constitucional, o mesmo não justifica uma interferência do Poder Judiciário para reduzir o valor da multa aplicada.

Por estas razões, verifico que os pedidos formulados na exordial caminham para a sua total improcedência.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da presente demanda, revogando a tutela antecipada concedida às fls. 110/111-verso, de modo que encerro o processo com a resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem contrapor especificamente os fundamentos utilizados na sentença, insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, arguindo as mesmas teses: a) nulidade absoluta porque dois dos três Conselheiros, após recurso administrativo interposto, votaram para reduzir a multa para 5 UPF ́S, tendo sido lançado por relator diverso voto mantendo a condenação, que foi seguida por outros membros, o que entende configurar violação ao princípio do juiz natural; b) excessividade da multa aplicada, pois entende que o valor de 500 UPF ́S é excessivo, devendo ser fixada em 50 UPF ́S.

A tese de violação do juiz natural fora devidamente enfrentada na sentença com a justificativa de que, após iniciado o julgamento, “o processo administrativo foi levado à votação na reunião do Conselho Técnico Administrativo do INDEA, realizado em 24/10/2011 (fls. 125/129), formado pelos conselheiros Maria Auxiliadora P. R. Diniz (Presidente dos trabalhos), Walter Valverde (representante do CREA/MT), Marcos Roberto Ferramosca Cardoso (representante da SEMA/MT), todos votaram abertamente pela manutenção da multa”.

Ora, houve a devida apresentação de motivos para a alteração dos julgadores e, como sabido, enquanto não encerrado o julgamento e efetuada a redistribuição do processo, não há vinculação de entendimento, podendo os membros reverem os entendimentos anteriores. É dado a qualquer julgador rever o entendimento proferido antes de finalizado o julgamento.

Nas defesas apresentadas, a parte promovida justificou inexistir a alegada nulidade, pois diante da alteração da composição do Conselho Técnico Administrado do INDEA, os autos foram redistribuídos, cujo novo Relator votou pela manutenção da multa, cujos demais integrantes o acompanharam.

No que se refere ao valor da multa fixada, igual razão não assiste ao promovente, pois não é dado ao Poder Judiciário adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade, mas tão somente analisar os aspectos de legalidade.

E, como bem justificado na origem, o promovente foi autuado pela infração dos dispositivos legais previstos no art. 13, IX, art. 20, VI, “i” e art. 22, II, da Lei n. 8589/2006, bem como art. 18 da Instrução Normativa Conjunta Seder INDEA n. 01/07 de 30/05/2007. Tal dispositivos fixam como parâmetros a possibilidade de imposição de multa no mínimo de 3 e no máximo de 3000 UPF ́S, de modo que a fixação em 500 UPF ́S encontra-se na interseção possível, não havendo ilegalidade.

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, pois analisados todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir, sendo despiciendas maiores considerações porque o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa em caso de manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em substituição aos fixados na origem.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021